Tribunal: TJPA
Processo: 0815007-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815007-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA CLAUDIA DA SILVA NUNES

AGRAVADO: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0815007-66.2022.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A.

AGRAVADO: ANTONIA CLAUDIA DA SILVA NUNES.

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.384-B.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação de realização de perícia, na fase de liquidação de sentença, com o objetivo de apurar o valor de mercado do imóvel com as benfeitorias realizadas pelo compromissário comprador, para fins de indenização conforme título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a indenização por benfeitorias realizada pelo compromissário comprador inadimplente deve incluir apenas os valores gastos ou também a valorização agregada ao imóvel, e (ii) se a determinação judicial de realização de perícia para essa finalidade viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3 O imóvel objeto do contrato consistia originalmente em terreno nu, sendo posteriormente edificado pelo compromissário comprador, o que agregou valor substancial à propriedade.

4. A indenização deve abranger não apenas os custos diretos das benfeitorias, mas também a valorização do bem, sob pena de enriquecimento sem causa do promitente vendedor.

5. A jurisprudência do STJ admite a interpretação do título executivo à luz dos elementos fáticos e da boa-fé contratual, afastando alegação de violação à coisa julgada (Súmula 7/STJ).

6. A perícia visa quantificar a valorização do imóvel e distinguir benfeitorias realizadas sob posse de boa-fé e má-fé, conforme limites da sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: Na liquidação de sentença que reconhece o direito à indenização por benfeitorias em contrato de compra e venda de imóvel, é legítima a apuração do valor atualizado da construção e da valorização agregada ao terreno, não configurando violação à coisa julgada a interpretação do título executivo em conformidade com os contornos do caso concreto e os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.219 e 1.222; CPC/2015, arts. 494, 502 e 932, III.

Jurisprudência relevante: STJ, AREsp 2.258.578, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 17/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.456.527/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.231.432/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e um (21) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1.ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– N.º 0815007-66.2022.8.14.0000.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA

10.652-A.

AGRAVADO:
ANTONIA CLAUDIA DA SILVA NUNES.

ADVOGADO:
HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.384-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra decisão monocrática de
ID. 19474677 fls. 1/3,
prolatada por este Desembargador que deferiu o efeito suspensivo solicitado e determinou que o juízo a quo
proceda a realização de uma perícia no imóvel em sede de liquidação de sentença.

Nas
razões recursais ID 19891356 fls. 1-22
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática seja
reformada,
para que ocorra o cumprimento de sentença em todos os seus termos.

Sem
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação de realização de perícia, na fase de liquidação de sentença, com o objetivo de apurar o valor de mercado do imóvel com as benfeitorias realizadas pelo compromissário comprador, para fins de indenização conforme título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a indenização por benfeitorias realizada pelo compromissário comprador inadimplente deve incluir apenas os valores gastos ou também a valorização agregada ao imóvel, e (ii) se a determinação judicial de realização de perícia para essa finalidade viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3 O imóvel objeto do contrato consistia originalmente em terreno nu, sendo posteriormente edificado pelo compromissário comprador, o que agregou valor substancial à propriedade.
4. A indenização deve abranger não apenas os custos diretos das benfeitorias, mas também a valorização do bem, sob pena de enriquecimento sem causa do promitente vendedor.
5. A jurisprudência do STJ admite a interpretação do título executivo à luz dos elementos fáticos e da boa-fé contratual, afastando alegação de violação à coisa julgada (Súmula 7/STJ).

6. A perícia visa quantificar a valorização do imóvel e distinguir benfeitorias realizadas sob posse de boa-fé e má-fé, conforme limites da sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Na liquidação de sentença que reconhece o direito à indenização por benfeitorias em contrato de compra e venda de imóvel, é legítima a apuração do valor atualizado da construção e da valorização agregada ao terreno, não configurando violação à coisa julgada a interpretação do título executivo em conformidade com os contornos do caso concreto e os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.219 e 1.222; CPC/2015, arts. 494, 502 e 932, III.

Jurisprudência relevante:
STJ, AREsp 2.258.578, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 17/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.456.527/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.231.432/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/08/2018.

Os autos do recurso buscam reformar a decisão monocrática de
Id.
19474677 fls. 1/3
.

Inconformado, o recorrente questiona a Decisão Monocrática, pois pugna pelo prosseguimento do feito com o cumprimento de sentença, visto que a
agravada somente fará jus a indenização caso apresente documentos comprobatórios das benfeitorias realizadas no imóvel em tela.

Defende que seja reconhecida a validade do contrato firmado, em específico os termos referentes à rescisão e aplicação das penalidades.

Questiona também, que a contar do inadimplemento do compromissário comprador entende que o contrato seja rescindindo de forma automática com o promitente vendedor, ocorrendo liminarmente a reintegração da posse do imóvel.

Contudo, diante de todo o exposto, mantenho a decisão proferida em comento, pois ratifico a realização de uma perícia

no imóvel em sede de liquidação de sentença.

Corroborando este entendimento transcrevo o decisum prolatado.

No caso, mantenho a decisão proferida anteriormente.

Como se sabe, para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, necessário se faz que estejam presentes cumulativamente os requisitos previstos no art. 300, do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, em sede de cognição sumária, entendo presentes ambos os requisitos, conforme passo a expor.

A probabilidade do direito reside no fato de que o recurso de apelação cível já foi julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, momento em que foi fixado que “a reintegração de posse só ocorra após a compensação dos valores devidos pelas partes, impondo-se a retenção do bem até que sejam pagas ao réu a indenização pelas benfeitorias e as parcelas adimplidas do contrato, com os devidos descontos”, tendo a presente decisão transitado em julgado.

Entretanto, entendo que a documentação exigida pelo juízo a quo, para a comprovação das benfeitorias, foge inicialmente da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que uma perícia técnica poderia demonstrar com mais precisão o valor devido, conforme verifica-se na jurisprudência pátria, a saber:

Agravo de instrumento. ação indenizatória com retenção por benfeitoria. fase de liquidação de sentença. Realizada perícia técnica para a apuração do valor das benfeitorias a serem indenizadas pelo recorrente. Ausente impugnação dos litigantes quanto ao laudo pericial, evidencia-se a concordância com a quantia apurada. Preclusa a pretensão do agravante de aplicação de deflação ao valor encontrado pelo “expert”. Valor indenizatório liquidado que deve ser acrescido de juros de mora, cujo termo inicial incide a partir da citação, em razão da natureza indenizatória da condenação. Interlocutória que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática. (TJRS. Décima Oitava Câmara Cível. Agravo de Instrumento n. 70081034910. Des. Nelson José Gonzaga. Julgado em 18 de junho de 2019)

Em relação ao perigo de dano, este resta configurado na possibilidade de reintegração de posse do imóvel em litígio.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, publicado em 2013-11-18)

ASSIM
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, DEFERINDO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO, devendo o juízo de piso proceder a realização de uma perícia no imóvel em sede de liquidação de sentença.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.

INDENIZATÓRIA
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- Insurgência contra a decisão que determinou a realização de perícia para avaliação do atual valor de mercado do bem com e sem as benfeitorias a fim de se obter o montante que a construção representa de valorização do bem - Ausência de violação à coisa julgada - Sentença que apenas reconheceu o direito de retenção dos requeridos, condicionando a reintegração das autoras na posse do imóvel ao pagamento das benfeitorias necessárias e úteis, nada esclarecendo acerca da extensão do significado de indenização - Necessária interpretação conforme o caso concreto - Benfeitorias realizadas no terreno que resultaram na construção de uma edificação ao que antes era somente um terreno nu, sendo evidente a necessidade de que a valorização integre o valor da indenização - Respeito à boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa - Pagamento do valor desembolsado com a construção que não implica em retorno ao estado anterior ao negócio - Autoras que poderão revender o imóvel por um preço maior justamente devido à edificação realizada pelos compromissários compradores - Negado provimento. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 95/98).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 100/107), interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou ofensa aos seguintes dispositivos de lei:

(a) art. 1.222 do CC/2002, porque o que ficou "decidido e transitado em julgado foi o dever de indenizar as benfeitorias realizadas pelo comprador inadimplente, o que não pode ser objeto de alteração por simples pronunciamento do MM. Juízo liquidante, ou seja, não pode, nesta fase de liquidação, o MM. Juízo determinar que, além da indenização pelas benfeitorias (coisa julgada), as Recorrentes paguem também a valorização mercadológica das benfeitorias aos Recorridos, ainda mais considerando que o que valoriza é o imóvel como um todo, não sendo possível separar essa valorização em partes (terreno e benfeitoria), pois o acessório (construção) segue o principal (terreno)" (e-STJ fl. 104). Alegou que, conforme parecer técnico, o valor atual das benfeitorias seria o preço de construção atualizado. Concluiu que
"a indenização da benfeitoria, no caso uma acessão, se de boa-fé, o que ainda será apurado durante a liquidação da sentença, deve corresponder ao valor que foi efetivamente gasto, mas atualizado, ou seja, o valor atual para fazer obra igual, pois, assim, haverá o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, os Recorridos receberão de volta o que desembolsaram (valor atual da benfeitoria) e as Recorrentes receberão o seu lote com uma edificação já indenizada (como se elas próprias tivessem edificado), sem qualquer enriquecimento ou empobrecimento de nenhuma das partes"
(e-STJ fl. 105), (b) arts. 494 e 502 do CPC/2015, pois "o v. acórdão recorrido convalidou a r. decisão que estava alterando a r. sentença transitada em julgado, tendo em vista que na r. sentença proferida na fase de conhecimento ficou decidido que a INDENIZAÇÃO das benfeitorias seria apurada em liquidação de sentença. Todavia, é evidente que a indenização deve corresponder ao valor atual para realização das benfeitorias e não como constou na r. decisão recorrida (indenização pelo preço de mercado - com valorização mercadológica)" (e-STJ fl. 106). Contrarrazões às fls. 112/116 (e-STJ). No agravo (e-STJ fls. 121/131), declara a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial. Não foi apresentada contraminuta (e-STJ fl. 133). É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar.

O Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fls. 85/87):

De início anoto que a alegação de violação à coisa julgada não prospera. Isso porque a sentença apenas reconheceu o direito de retenção dos requeridos, condicionando a reintegração das autoras na posse do imóvel ao pagamento das benfeitorias necessárias e úteis, a serem apuradas em incidente de liquidação, observado o período entre a compra e a data da notificação judicial, sendo que quanto ao período posterior à notificação serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não tendo sido esclarecido que se entendia que indenização seria referente apenas ao valor desembolsado para a realização das benfeitorias.

Assim, de rigor que haja a devida interpretação da sentença de acordo com os contornos do caso concreto.

E, in casu, tendo em vista que as benfeitorias realizadas no terreno resultaram na construção de um imóvel, mostra-se impositivo que a valorização - ao que antes era somente um terreno nu -, integre o valor da indenização.
Portanto, de acordo com os ditames da boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa do compromissário vendedor que teve uma valorização substancial em sua propriedade , é de rigor que a indenização seja calculada somando o valor gasto na construção das benfeitorias e a valorização do seu terreno, que antes era nu e agora conta com construção.

Destaco, ademais, que, diferentemente do que tentam fazer crer as recorrentes, indenizar somente o valor desembolsado com a construção do imóvel no lote não retorna as partes ao status quo ante, uma vez que no início da relação contratual as compromissárias vendedoras tinham a propriedade de um terreno nu e após a rescisão declarada judicialmente terão um terreno com edificação, o que evidentemente valoriza o terreno, não se podendo ainda olvidar, como bem apontado pelo magistrado de 1º Grau, que as autoras poderão revender o imóvel por um preço maior justamente devido à edificação realizada com esforços e valores dos compromissários compradores. De se observar ainda que é plenamente possível determinar ao expert que calcule a diferença de valor entre o terreno nu e o mesmo terreno com a construção existente, sendo certo que os compromissários vendedores venderam um lote nu e receberão de volta um lote edificado, obtendo valorização evidente do seu patrimônio. E conquanto se entenda que não cabe ao Juízo determinar o método a ser utilizado pelo perito, tem-se que na decisão não restou especificado o uso de nenhum método, cabendo ao expert avaliar se houve valorização pela construção e, em caso positivo, em que medida (quantificar referida valorização), bem como aferir, se possível (mediante documentos que atestem as datas de compra de materiais ou contratação de mão de obra ou por critérios técnicos), a data de construção de cada benfeitoria, de modo a verificar quais foram realizadas sob a posse de boa-fé e quais sob a posse de má-fé, nos exatos termos constantes da sentença. Tem-se, portanto, que a perícia será realizada para a apuração dos valores das benfeitorias e do quanto essas benfeitorias valorizaram o imóvel como um todo, tendo em vista que não basta pagar os custos de construção. Isso porque uma vez agregada ao terreno (que antes era nu), a construção valoriza o imóvel como um todo, gerando enriquecimento aos compromissários vendedores para além dos custos da sua construção (valorização do terreno, antes nu e agora edificado). De acordo com o acórdão recorrido, não constou do título executivo se as benfeitorias seriam indenizadas apenas pelo valor desembolsado para sua realização. Nessa linha de raciocínio, vale consignar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título executivo. Confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que: "Quando o título executivo admite mais de uma interpretação, deve ser adotada aquela que esteja de acordo com o princípio da razoabilidade e não desborde das linhas que estruturam o ordenamento jurídico, o que não implica em ofensa ou relativização da coisa julgada.". (AgInt no AREsp n. 1.231.432/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 13/8/2018.). Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.860.596/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TÍTULO EXECUTIVO. INTERPRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não viola a coisa julgada a interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir seu alcance e extensão, observados os limites da lide" (AgInt no AREsp 1.696.395/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao interpretar o título judicial, consignou que o acórdão que julgou a apelação condenou o réu ao pagamento de aluguéis até seis meses após o efetivo início das obras, e que o acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 2178107-76.2016.8.26.0000 não tratou sobre o termo inicial dos aluguéis, mas apenas sobre o termo final, uma vez que havia discussão sobre a data de início das obras. Nesse contexto, não há que se falar em violação à coisa julgada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.456.527/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Assim, é de ver que o acórdão recorrido, neste particular, está de acordo com a jurisprudência do STJ, tendo interpretado o título de acordo com os contornos do caso concreto. Ademais, o Tribunal de origem entendeu que as benfeitorias realizadas no terreno - construção de um imóvel - valorizaram substancialmente a propriedade, de forma que a indenização deveria corresponder ao gasto da construção e à valorização do terreno.

Para decidir de outro modo, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

(
AREsp n. 2.258.578, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/09/2024.)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça as premissas indicadas no presente acórdão coadunam com a decisão monocrática recorrida, no sentido de determinar o valor de mercado do imóvel em deslinde.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao recurso, no sentindo de que a magistrada proceda a realização de uma perícia no imóvel em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025